Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 229.854.171-04 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1004598-59.2021.8.11.0002 - PJE

Data do

Julgamento:

01.10.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

Recorridos(as):

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que, o autor postula reparação por danos materiais e morais, sob argumento que, no dia
09/04/2020
,
por volta 11h20min
, enquanto fazia compras no interior da recorrida teve seu carro arrombado no estacionamento, sendo levado o estepe (com roda) do porta malas do carro, e logo após o conhecimento do ocorrido informou à gerente da recorrida de nome Laiane, que ao tomar conhecimento do fato, encaminhou o autor para tratar com a Sra. Cristiane, do departamento de RH, que por sua vez, registrou os contatos do recorrente e ficou de entrar em contato assim que obtivesse um retorno do setor responsável (casa do cliente). Em agosto de 2020, foi solicitado foto do veículo pelo que o recorrente enviou juntamente com um orçamento realizado (acostados à exordial), também foi passado os telefones de São Paulo (Casa do Cliente) para que o recorrente buscasse informações diretas por lá:
0800-773-2732 ou 0800-11-50-60 – protocolo de no 8004918509,
No dia 24/10/2020 foi solicitado mais um orçamento, contudo, sem solução.

2.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.261,57 (um mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao dano material sofrido pela autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; condenar a requerida pagar a parte requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da citação.

3.

Insurgência da reclamante requerendo majoração do valor da condenação em danos morais
.

4.

A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento. ” (Súmula 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294).

5.

O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o autor sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência,

além de afirmar,
tentar sem êxito solução administrativa
, restando configurado o dano moral.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Restou considerado o valor do bem furtado - estepe (com roda) -, bem como o que o autor receberá tal prejuízo a título de dano material, não tendo demonstrado que o furto de tal objeto lhe causou prejuízos morais superiores, se mostrando a quantia suficiente.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno o
autor/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021